Tribunal: TCU
Processo: 011.729/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3442/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.729/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hudson Braga (XXX.912.607-XX); José Iran Peixoto Júnior (XXX.321.627-XX); Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.